Tribunal: TJES
Processo: 5006201-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006201-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YASMINE HOFMANN RODRIGUES E MELLO e outros
AGRAVADO: GABRIELA HOFMANN RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006201-89.2021.8.08.0000
A
GVTE
S
:

YASMINE HOFMANN RODRIGUES E MELLO E OUTRO
A
GVDO
S
:

GABRIELA HOFMANN RODRIGUES E OUTRO

RELATOR
A
:

DES.
ª CONV
ª
.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto
por

YASMINE HOFMANN RODRIGUES E MELLO E OUTRO
, uma vez que irresignad
os
com a decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível de Vila Velha,
nos autos da
Ação
de Arbitramento de Aluguéis
,
in
defer
iu

o pedido de arbitramento de aluguéis no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a necessidade de dilação probatória para comprovação da resistência à composse.

Nas suas razões, em síntese, aduz
em

o
s
agravante
s

que
estão presentes os requisitos para concessão da
tutela provisória, na medida em que o processo de arbitramento de aluguéis encontra-se em trâmite há anos, pendente de realização de perícia, e nesse tempo os agravados permanecem residindo no imóvel.

Feitas essas breves considerações, entendo por negar provimento ao recurso.

A tutela de urgência, como se sabe, tem fundamento no artigo
300
,
caput
, do
Código de Processo Civil
e tem lugar toda vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano, que nada mais são do que os velhos e conhecidos, respectivamente,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Logo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, é cabível se o julgador entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

N
o caso dos autos, trata-se de ação pleiteando o arbitramento de aluguéis,
vez que dos 4 (quatro) irmãos, filhos do casal Luiz Carlos e Jane Hofmann, apenas 2 (dois), ora agravados, permaneceram na posse do imóvel de 2300m2, com área construída de 300m2, localizado na Rua D, quadra 07, Casa 02, Barra do Jucu, Vila Velha/ES – após o óbito da Sra. Jane, em 2014
.

O processo originário encontra-se em fase de instrução, pendente de realização de perícia técnica, de modo que assim como o Juízo
a quo,
entendo ser imprescindível para a fixação de eventuais aluguéis.

Como cediço, em processo de inventário, até a partilha, o patrimônio segue indivisível, na forma de condomínio, consoante se infere do artigo 1.791 do Código Civil, segundo o qual “
a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
”.

O parágrafo único do citado dispositivo ainda prevê que “
até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

Ademais, o artigo 1.319 do diploma legal em referência é bem clarividente ao dispor que "
cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
".

Na hipótese em apreço, verifica-se que as provas acostadas aos autos principais mostram-
se
frágeis e não permitem qualquer imposição de obrigação
de pagamento/depósito de aluguéis
, embora,
não haja controvérsia sobre a ocupação do imóvel pelos agravados.

Faz-se necessária a comprovação quanto a impossibilidade ou resis
t
ência à composse do imóvel, o valor do aluguel do mesmo,
sua utilização para fins comerciais
e, para além disso, a verificação da existência ou não de processo de inventário para partilha de outros bens deixados pela
de cujus
.

Logo, considerando as alegações e provas constantes dos autos,
prima facie,
não assiste razão aos agravantes
.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão
liminar

que indeferiu o arbitramento de aluguéis, ante a necessidade de dilação probatória.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

D
ESEMBARGADOR
A
CONVOCAD
A

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não obstante os demais herdeiros tenham direito de pleitear o recebimento dos alugueres daqueles que ocupam imóveis do espólio com exclusividade, não sendo necessário aguardar a partilha, é necessário esclarecer, contudo, que a causa demanda
dilação

probatória
, não sendo possível fixar tal obrigação sem um amparo probatório satisfatório

2.

A
s provas acostadas aos autos principais mostram-
se
frágeis e não permitem qualquer imposição de obrigação
de pagamento/depósito de aluguéis
, embora,
não haja controvérsia sobre a ocupação do imóvel pelos agravados, necessária comprovação acerca do valor do aluguel e impossibilidade ou resistência à composse.

3.
R
ecurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, RELATORA